Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0713198-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: HC Fitness Academia Ltda - ME Caio Venicius de Araújo Alves Hugo Martins Rodrigues D e s p a c h o Diante da interposição de agravo interno pela sociedade anônima agravante (Id. 25967836) intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator